Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717396-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VALMIR MELO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de prestação de contas no 0709232-31.2021.8.07.0020, movida em seu desfavor por VALMIR MELO DE MEDEIROS, condenou o réu a prestar as contas da sua gestão sobre os recursos da conta corrente 11.157-0, mantida na Agência 2823-1, de titularidade da parte autora, no período compreendido entre 04/2011 a 10/2015, no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as contas que forem ofertadas pela parte autora (ID 122773904, origem). Nas razões recursais (ID 35785393), preliminarmente, aponta a falta de interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, pois o verdadeiro intuito do agravado é obter proveito diverso da ação proposta. Aduz serem claras as siglas das cobranças questionadas e submetidas ao prévio conhecimento e autorização do autor. Ademais, sustenta não ter o requerente demonstrado a busca da solução e a recusa da parte contrária em atender seu interesse, logo, a ação carece de requisito essencial para sua válida constituição. Assevera, ainda, ser o pedido do agravado genérico pela falta de indicação específica das ocorrências duvidosas na conta corrente, pois ele próprio demonstrou nos extratos bancários a denominação e especificação dos lançamentos questionados. No mérito, alega não possuir qualquer dever de prestar contas ao agravado, pois, além da falta de especificação do pedido, a natureza dos lançamentos realizados já é de conhecimento do autor e possui todas as especificações necessárias. Por fim, defende a ausência de fundamentação da decisão atacada. Com tais argumentos, pleiteia o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da sentença. Preparo comprovado (ID 35785401). É o relatório. Decido. Inicialmente, no tocante ao cabimento do recurso, verifica-se que o ato judicial impugnado que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza de decisão interlocutória, com conteúdo de parcial de mérito, portanto, impugnável por agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação.” (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que o condenou a prestar as contas da sua gestão sobre os recursos da conta corrente 11.157-0, mantida na Agência 2823-1, de titularidade da parte autora, no período compreendido entre 04/2011 a 10/2015, no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as contas que forem ofertadas pela parte autora. Da análise preliminar da controvérsia, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão do pleito pelo juízo de origem. O autor/agravado ajuizou a ação objetivando obter do agravante prestação de contas, em busca de esclarecimentos a respeito da origem e legitimidade dos lançamentos cobrados pela instituição financeira na conta corrente da empresa LG PALLET’S ATACADISTA E LOGÍSTICA EIRELI ME, da qual o autor era o único sócio. Narra ter buscado contato visando os devidos esclarecimentos, contudo, o banco apenas encaminhava extratos que não demonstravam a origem dos lançamentos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o titular de conta corrente bancária tem interesse processual para exigir contas da instituição financeira (Súmula 259), entretanto, é imprescindível que indique de forma específica e fundamentada as irregularidades detectadas, bem como delimite o período no qual pretende sejam prestadas as contas. In casu, requereu o autor esclarecimentos sobre os descontos efetuados pelo banco no período delimitado entre abril/2011 e outubro/2015, especificando-se as receitas, aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Em análise preambular, constato não ter o agravado indicado de forma precisa as operações e lançamentos não autorizados ou de origem desconhecida, a respeito dos quais busca esclarecimentos. Ademais, o lapso temporal que o recorrente necessita prestar contas é considerável (04 anos e 07 meses), razão pela qual pode ser inviável cumprir o comando judicial no tempo hábil. Nesses termos, prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator